Tribunal: TJMT
Processo: 0053423-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053423-41.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Lançamento, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILSE MARINES DE ALCANTARA LINO - CPF: 513.299.131-91 (RECORRIDO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 986 DO STJ. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por consumidora de energia elétrica, objetivando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, referente à unidade consumidora de sua titularidade. Sentença concedeu a ordem, com observância à modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, no contexto das decisões judiciais provisórias deferidas antes de 27/03/2017, data-limite estabelecida pelo STJ para fins de modulação dos efeitos no Tema 986.

III.
Razões de decidir
3. O STJ, ao julgar o Tema 986, assentou que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, quando constituem encargos repassados ao consumidor final.
4. No entanto, foi promovida modulação de efeitos para proteger as decisões judiciais favoráveis aos consumidores que, até 27/03/2017, tivessem obtido tutela provisória ainda vigente.
5. No caso concreto, a liminar foi deferida em 18/11/2015 e manteve-se vigente até a prolação da sentença, preenchendo os requisitos para subsunção à modulação definida pelo STJ.
6. A decisão de primeiro grau está alinhada ao entendimento consolidado, razão pela qual deve ser ratificada integralmente.

IV.
Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. As decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham concedido tutela provisória excluindo as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, mantêm seus efeitos até 29/05/2024, conforme modulação firmada no Tema 986 do STJ. 2. Após esse marco, incide plenamente o entendimento jurisprudencial que reconhece a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do tributo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986, REsp 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Nilse Marines de Alcântara Lino, concedeu a ordem para reconhecer o direito da Impetrante à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, até a data de 29 de maio de 2024, observada a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 321795876).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Nilse Marines de Alcântara Lino, concedeu a ordem para reconhecer o direito da Impetrante à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, até a data de 29 de maio de 2024, observada a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

O exame dos autos revela que a Impetrante pretendeu ver reconhecida a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida à unidade consumidora n. 3372901, de que é titular.

A liminar foi concedida em 18/11/2015, impedindo a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD (id. 318329354, p. 36/40). Em 24/01/2018, o processo foi sobrestado à espera do julgamento dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ).

Após o julgamento do Tema 986 pelo STJ, foi reconhecida a possibilidade de inclusão das tarifas TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, sendo modulados os efeitos da decisão para assegurar que, até 27 de março de 2017, estariam mantidos os efeitos das decisões liminares que beneficiavam os consumidores, permitindo o recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas na base de cálculo.

O Magistrado singular ao analisar os pedidos, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) até a data de 29/05/2024, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 986 (id. 318329366).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

Logo, foram resguardados os efeitos de decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham deferido tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que ainda vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS com exclusão das referidas tarifas da base de cálculo.

No caso em exame, observa-se que a liminar foi deferida em
18/11/2015
, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da SEFAZ/MT, o qual determinava a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica das unidades consumidoras indicadas. A sentença de mérito confirmou a liminar e concedeu a segurança.

Nota-se, portanto, que a tutela provisória foi deferida em data anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Superior, isto é, 27/03/2017, e manteve-se vigente até a prolação da sentença de primeiro grau.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a necessidade de adequação da decisão às balizas estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Assim a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS mostra-se legítima no período compreendido entre 26/01/2016, data do deferimento da liminar, e 29/05/2024, data da publicação do acórdão proferido no julgamento dos recursos repetitivos.

A partir deste marco, incide plenamente o novo entendimento jurisprudencial, restabelecendo-se a incidência do imposto sobre todas as parcelas integrantes do serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas relativas à transmissão e à distribuição.

Dessa forma, impõe-se a ratificação da sentença prolatada em Primeiro Grau, que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) até a data de 29/05/2024, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 986.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025